Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023191-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo
Agravado: Espólio de Roberto de Araújo Filho
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juiza de Direito da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Inventário no 1034671-14.2021.8.11.0002, manejado em face do Espólio de Roberto de Araújo Filho, que indeferiu pedido de impugnação da nomeação da companheira do de cujus, como inventariante e o reconhecimento de conexão da demanda com a ação de divórcio em trâmite perante a 2a Vara de Família da citada Comarca.
Irresignados, insurgem-se os agravantes, sustentando o equívoco da decisão que não reconheceu a conexão das ações de cumprimento de sentença e de inventario, vez que o pedido do inventário depende do resultado do julgamento da ação de divisão de bens.
Dizem que não reconhecem a união estável alegada pela inventariante e que os bens deixados pelo de cujus pertencem também a ex-cônjuge e aos herdeiros, os quais se encontram na posse destes.
Afirmam que a agravada não possui documentos para provar a suposta união, cujo reconhecimento depende de ação autônoma, e que existe conexão entre a ação de divisão de bens manejada pela ex-esposa com a ação de inventário, haja vista que durante o trâmite da ação de partilha, o falecido alienou alguns bens e não repassou a ex-esposa os valores que deveriam ser partilhados entre eles, o que é objeto de pedido de indenização substitutiva.
Alegam que a decisão que nomeou a suposta companheira do falecido como inventariante poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, em razão da entrega à inventariante da administração dos bens particulares do de cujus, dos quais 50% pertencem a genitora dos agravantes.
Dizem que a agravada não pode ser mantida no encargo de inventariança porque a comprovação da união estável depende de dilação probatória e que na ausência de cônjuge ou companheiro deve ser nomeado o herdeiro que se encontra na posse e na administração dos bens.
A par de tais argumentos, postulam a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido por meio da decisão de Id n. 113926577. Preparo coligido no Id n. 114030964.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação inventário proposta por Ana Maria de Arruda, dos bens deixados pelo de cujus – Roberto de Araújo Filho.
Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da magistrada a quo que nomeou a alegada companheira do falecido como inventariante e indeferiu o pedido de conexão entre a ação de divisão de bens da ex-cônjuge e o de cujus e a ação de inventário.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no § único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão proferida em processo de inventário.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, posto que como bem pontuado pela togada a quo a união estável é reconhecida pelos próprios agravantes, ainda que pendente ação autônoma declaratória. De mais a mais, não há óbice para o reconhecimento de união estável incidentalmente em sede de processo de inventário, se o vinculo puder ser comprovado por documentos incontestes juntados aos autos do processo (REsp 1685935/AM,3a Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2017), de sorte que considerando que à princípio a agravada estava convivendo com o autor da herança ao tempo da morte deste, a teor do art. 617 do CPC, possui posição prioritária na inventariança dos bens deixados pelo de cujus.
Noutro norte, entre as demandas de ação de partilha posterior ao divórcio e inventario não existe relação de conexão substancial, a gerar a prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio, e como pontuou a juíza singular, ao menos primo ictu oculi, não há risco de ser proferidas decisões conflitantes e contraditórias, vez que a partilha posterior visa concretizar a divisão dos bens em comum do casal, já no inventario busca-se partilhar os bens entre os herdeiros do falecido, matéria relacionada ao direito de sucessão, e ao que se verifica, quando da morte do falecido, a ex-cônjuge, já não mais ostentava a condição de herdeira.
Logo, mister aguardar a manifestação da magistrada singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias. P.I
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator